Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-28.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), EDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 427.720.951-34 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA - CPF: 432.745.791-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PARA QUE FOSSE CONFERIDA A GUARDA UNILATERAL DA FILHA AO GENITOR E DETERMINOU VISITAS PATERNAS ASSISTIDAS – MODIFICAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DO GENITOR – IMPOSSIBILIDADE - ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE RECOMENDAM QUE A FILHA ADOLESCENTE PERMANEÇA NA COMPANHIA DA GENITORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em demandas dessa natureza o princípio primordial a ser perseguido pelo julgador é o do bem estar do menor.
Deve ser mantida a decisão que concedeu a guarda provisória da filha adolescente a genitora, mormente levando-se em consideração a vontade da menor, e os estudos psicossociais assim recomendam, principalmente quando não há elementos novos capazes de modificar o acerto da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1001702-28.2018.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por EDINEI DE OLIVEIRA e ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar a ilegalidade do débito relativo a taxa de evolução/juros de obra a partir da entrega das chaves em 06/11/2015, e condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora, até o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”, bem como para condenar as rés/apelantes “
a realizarem os reparos definitivos acerca do vazamento do gás
”, ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais “
em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida, vez que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar danos à saúde e do perigo de explosão, bem como da privação de utilização do gás
”, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 123258686).

As rés/apelantes arguem, preliminarmente, “
ilegitimidade passiva das Construtoras/apelantes quanto ao pedido de restituição dos valores adimplidos a título de taxa de evolução de obra
”, dizendo que “
tais pagamentos foram feitos exclusiva e diretamente à Caixa Econômica Federal, diante de negócio jurídico firmado com esta (contrato de financiamento), não compondo o preço do bem adquirido, nem tampouco integrando o patrimônio
(das)
apelantes
”, e, no mérito, discorrem sobre a legalidade da cobrança, enfatizando que “
a quantidade de parcelas de Juros de Obra pagas pelo mutuário não é determinada pela Construtora,
(...)
posto que esta é apenas uma construtora/incorporadora e não o Agente Financiador
”, que “
a parte apelada concordou efetuar o pagamento da taxa de evolução de obras no momento em que assinou o contrato
”, e que “
não se extrai dos autos nenhum documento que comprove o pagamento da taxa de evolução de obra por parte da apelada, após a entrega das chaves
” (sic – cf. Id. nº 123258689 - Pág. 2/4).

Alongam-se, no mais, sobre a “
inexistência do dano moral
”, aduzindo que “
o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio
”, e que “
os trabalhos também foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica
”, descobrindo, ao final, que “
o problema não era no apartamento da apelada, mas na instalação condominial
”, de modo que “
nenhuma medida poderia ser tomada naquele momento e dentro daquele local
” (sic – cf. Id. nº 123258689 - Pág. 4).

Pedem, sob esses fundamentos, “
reforma da sentença no que diz respeito ao afastamento da condenação referente à restituição dos valores pagos pelos juros de obra, bem como dos danos morais arbitrados e/ou não sendo este entendimento, que o valor fixado seja minorado
” (sic – cf. Id. nº 123258689 - Pág. 6/7).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 123258694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada manteve a guarda compartilhada da menor, fixando seu lar provisório na residência da genitora e adotando as demais medidas consequentes sob os seguintes fundamentos:

“Ressai dos relatórios de Estudo Psicossocial juntados aos autos (ID 51769961 e 55249142), que a adolescente Jullia Letícia Ralley Miranda está sendo bem cuidada pelo núcleo familiar materno e ficou notório vínculo afetivo fortalecido entre mãe e filha. Além disso,
evidenciou-se que houve uma ruptura na relação de confiança entre a infante e o genitor
, sendo sugerido pela equipe técnica que
seja respeitada a decisão da adolescente em permanecer na residência materna
.

Nesse sentido, importante destacar trechos do relatório de estudo psicossocial realizado pela equipe técnica da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (ID nº 51769961):

“(...) No momento do atendimento observou-se que a infante encontra-se na companhia da genitora e recebe os devidos cuidados por parte da sua genitora, pois após passar as férias na casa da mesma
a infante não quis mais retornar para a casa do genitor e alega que estava com medo das reações explosivas que o mesmo tem com a infante e com a madrasta
, conforme relatados pela própria infante neste estudo.

Os genitores não possuem bom diálogo referente a educação da infante e os relatos são divergentes, onde um alega que o outro não presta bons cuidados, porém diante dos fatos foi possível verificar que no momento a infante encontra-se emocionalmente abalada e necessita de atendimento psicológico urgente, diante disto
sugere-se que seja respeitada a vontade da adolescente em permanecer na residência de sua genitora e que o convívio com o genitor volte de maneira gradativa, para que a infante sinta-se segura novamente em sua presença
. (...)

O fato é que no momento da entrevista
a adolescente encontrava-se realmente abalada emocionalmente e com medo do genitor
. (...)

Diante dos fatos expostos considerando as informações colhidas no atendimento online, evidenciou-se que
houve uma ruptura na relação de confiança entre a infante e o genitor
e no momento sugere-se que seja respeitada a decisão da mesma em permanecer na residência materna, assim como continue a ser submetida ao tratamento psicológico e que a relação com o genitor seja restaurada aos poucos conforme o desejo da adolescente e com o devido apoio do psicólogo.

Além disso, cumpre transcrever trechos do relatório de estudo psicossocial realizado pela Equipe Técnica deste Juízo nos autos nº 1004852-12.2021.8.11.0041, cuja cópia foi juntada aos presentes autos em ID nº 55249142:

Durante a entrevista com adolescente Jullia Letícya informou de maneira espontânea que estava bem junto à genitora e que no momento não desejava retornar a ao lar paterno, contudo não explanou nenhum comentário que o desqualificasse como pai, apenas mencionou que houve um distanciamento entre eles e que desejou ir residir com a sua genitora, senhora Luana.

Nos comentários sobre a convivência familiar materna se referiu a pessoa da genitora com carisma e não verbalizou nenhum comentário que a denegrisse. A adolescente Jullia Letícya aparentou possuir boa desenvoltura pela faixa etária informada e, nível adequado de orientação espacial e temporal dentro da normalidade. Pôde notar que estava sendo bem cuidada pelo núcleo familiar materno, ficou notório vínculo afetivo fortalecido entre mãe e filha.

Desse modo, considerando os estudos psicossocial acima destacados, os quais demonstram que a infante se encontra com seus direitos resguardados sob a companhia da genitora e que gostaria de continuar morando com a mãe, a tutela de urgência requerida pelo Autor, consistente na concessão da guarda unilateral da adolescente em seu favor, deve ser indeferida, haja vista que ausentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de demora.

Por outro lado, considerando que a adolescente se encontra há meses na companhia da genitora, não há que se falar em dever de prestar alimentos, por ora, por parte da genitora, mas sim, por parte do genitor”
(grifei e
destaquei
)
.

A insurgência recursal se funda em argumentação puramente retórica de que o relatório do estudo psicossocial não vincula o Juízo, que pode decidir de maneira diversa, segundo seu livre convencimento motivado, especialmente para prestigiar o princípio do melhor interesse do menor.

A exposição fática e sentimental das razões recursais comove, mas não demove, pois não infirma as contundentes assertivas do estudo psicossocial elaborado por profissionais vinculados ao Juízo de Família, que, relembre-se, detêm competência técnica e expertise suficientes para detectar, ainda que em ambiente virtual, qualquer traço de manipulação/alienação parental, e não apontaram qualquer indício mínimo nesse sentido.

O conjunto probatório levado a conhecimento do Juízo em Primeiro Grau e agora reanalisado por esta Corte realmente conduz à conclusão de que deve, provisoriamente, ser respeitada a vontade da adolescente de residir com sua mãe, até porque, como apontado no aludido relatório, foi a menor quem assim decidiu, e o fez porque “
estava com medo das reações explosivas que o
(pai)
tem com
(ela)
e com a madrasta
”.

Assim, admito que, ao adotar a exposição fática e as sugestões dos profissionais subscritores de dois relatórios de estudos psicossociais realizados com a adolescente, a r. decisão agravada prestigia o princípio do melhor interesse da menor, vetor mais relevante para a solução provisória das discussões quanto à guarda de filhos, daí porque não diviso a probabilidade do direito alegado pelo recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - GUARDA COMPARTILHADA ANTERIORMENTE ACORDADA - ALTERAÇÃO PARA A GUARDA UNILATERAL - CABIMENTO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese as críticas doutrinárias no sentido de que, na prática, a guarda compartilhada se mostraria inviável quando não há plena harmonia entre os genitores, o CC/02 determina que, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, deve ser estabelecida a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do filho. 2. Tendo sido realizado estudo social e psicológico, dentro dos parâmetros da legalidade que constataram a realização de alienação parental em desfavor da genitora, notadamente praticada pela esposa do recorrente, é de se deferir a guarda unilateral em favor da mãe, visando restabelecer laços e evitar sofrimento ao menor. 3. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.008819-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 10/06/2022)

Pelo exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, desprovejo o presente agravado, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022